Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700030-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORIVE ANTONIO DE OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorive Antônio de Oliveira e Francisca Maria de Araújo Oliveira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação reivindicatória n. 0713015-76.2021.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial e encerrou a instrução probatória (id 2203118916 dos autos originários). Jorive Antônio de Oliveira e Francisca Maria de Araújo Oliveira alegam que Lance Construções e Incorporações Ltda.-ME não objetiva reaver a posse de quem a detenha injustamente. Sustentam que esse é requisito instransponível da ação reivindicatória. Explicam que Lance Construções e Incorporações Ltda.-ME afirma ser a proprietária e possuidora do imóvel com vigilância constante. Acrescentam que a narrativa apresentada na petição inicial evidencia que Lance Construções e Incorporações Ltda.-ME sentiu-se molestada em sua posse, especialmente ao afirmar que o imóvel é de sua propriedade e ninguém está autorizado a edificar, ocupar ou alterá-lo. Defendem que a ação originária deve ser extinta porquanto representa meio jurídico inidôneo e descabido. Esclarecem que a ação reivindicatória tem a finalidade de reaver imóvel que está na posse injusta de terceiro. Ressaltam que a ausência de interesse processual caracteriza-se pela inutilidade da medida requerida e pela inadequação do meio pelo qual busca-se a prestação jurisdicional. Afirmam a ausência do interesse processual, de modo que a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 485, incs. I, IV e VI, do Código de Processo Civil. Alegam que a decisão agravada encerrou a fase instrutória sem lhes oportunizar a indicação e justificação de provas que pretendem produzir. Acrescentam que isso viola o contraditório e a ampla defesa. Sustentam que exercem a posse do imóvel desde 1991 e a posse exclusiva desde 1997. Destacam que Lance Construções e Incorporações Ltda.-ME deve comprovar o exercício injusto da posse, o que não ocorreu. Acrescentam que o Juízo de Primeiro Grau não lhes intimou para comprovar a sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel, o que confere-lhe o direito de alegar a prescrição aquisitiva como matéria de defesa. Defendem que a fase de instrução foi encerrada prematuramente porquanto eles foram impedidos de apresentar elementos de convicção em audiência de instrução com a finalidade de comprovar a sua tese defensiva. Ressaltam que o presente agravo de instrumento não possui o objetivo de insurgência quanto ao resultado da perícia realizada. Explicam que o caso concreto demanda ampla dilação probatória em razão da complexidade verificada no processo. Afirmam que a produção de prova testemunhal é imprescindível caso a preliminar de extinção do processo sem julgamento de mérito seja rejeitada. Requerem, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito. Requerem, sucessivamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a nulidade da decisão recorrida. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 67715510). Jorive Antônio de Oliveira e Francisca Maria de Araújo Oliveira foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, oportunidade em que defenderam o integral conhecimento do recurso (id 67715509). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil podem ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes não previstas nele, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. Jorive Antônio de Oliveira e Francisca Maria de Araújo Oliveira interpuseram agravo de instrumento contra decisão que encerrou a instrução processual e determinou a conclusão dos autos para sentença (id 220311816 dos autos originários). A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser apresentada como preliminar de apelação. Acrescento ser impossível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil é aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.